Tribunal: TJMT
Processo: 1010784-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010784-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSANA DE FRANCA SILVA OLIVEIRA - CPF: 700.656.751-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – MAIS DE 14 (QUATORZE) TENTATIVAS DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – PESQUISAS NO SISBAJUD, RENAJUD E SIEL INFRUTÍFERAS – NÍTIDO ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS PARA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Outrossim, diante das diversas diligências para localização do devedor, ante a leitura do caderno processual, válida se encontra a citação por edital.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010784-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSANA DE FRANÇA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT.

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ROSANA DE FRANÇA SILVA OLIVEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. n. 1001233-04.2017.8.11.0045), a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, tendo em vista a ausência de prescrição intercorrente, bem como reconhecendo á validade da citação editalícia.

Em suas razões, aduz a recorrente representada pela Defensoria Pública, aduz que o feito executório haveria de ser suspenso uma vez que o devedor até o presente momento não foi citado para compelir a demanda.

Verbera que o titulo executivo, bem como a execução encontra-se sobre o manto da prescrição, pontuando que
“
o prazo prescricional das duplicatas é de 3 (três) anos”.

Ao arremate, pugna pela nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve o exaurimento de todos os meios possíveis para localização do devedor.

Ausente o preparo.

Não concedida à medida liminar – Id. 211304160.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso no Id. 214339690, em resumo, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado
,
cuida-se recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ROSANA DE FRANÇA SILVA OLIVEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. n. 1001233-04.2017.8.11.0045), a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, tendo em vista a ausência de prescrição intercorrente, bem como reconhecendo á validade da citação editalícia.

Analisando detalhadamente o processo executório, entendo por manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade

Isso porquê, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando à localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências,
pelo contrário, as eventuais paralisações que ocorreram no processo se deu em virtude da ausência da localização de bens passíveis de penhora, bem como a definitiva citação do devedor.

Verbero o essencial do histórico processual:

10/04/2017 - Exordial protocolada;

20/04/2017 – Despacho para emendar a inicial;

26/08/2020 – Despacho para que a parte pague o valor incontestável no prazo de 03 (três) dias, nos ditames do art. 829,
caput

do CPC.

07/10/2020 – Primeira citação negativa;

18/02/2021 – Decisão indeferindo a pesquisa via Infojud;

20/05/2021 – Nova tentativa de citação;

01/09/2021 – Diligencia infrutífera;

15/02/2023 – Decisão autorizando e constato as consultas do nome da parte via, RENAJUD, SIEL e SIBAJUD;

17/02/2023 – 09 (NOVE) CARTAS DE CITAÇÃO ENCAMINHADAS PARA TODOS OS ENDEREÇOS CONSTANTES, TODOS NEGATIVOS:

15/03/2023 – Novo mandado de citação e intimação, a qual novamente restou negativo;

03/04/2023 – Nova tentativa de intimação via meirinho, entretanto negativo – Karine Behrns oficial de justiça;

02/06/2023 – Restando infrutivera os meios convencionais, autorizada a citação por edital, posteriormente com nomeação da Defensoria Pública;

Sem mais delongas, é o resumo dos atos processuais.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente ou a prescrição convencional do titulo, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Ao arremate, não é possível falar em nulidade da citação por edital, bem como pedido de suspensão do processo executório ante a ausência de localização da parte, como bem elencado por esta relatora em linhas pretéritas, uma vez que o credor buscou diversas diligências para sua localização, o que é seu por direito.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDENCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora.
-
(N.U 1003909-80.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PARTE EXECUTADA, BEM AINDA INDEFERIU O PEDIDO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.
Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. No caso, o prazo prescricional da pretensão da Exequente iniciou tão logo houve o inadimplemento da última parcela do referido Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, que se deu no dia 08/04/2019, registre-se, data em que já havia sido proposta a ação de busca e apreensão (03/10/2016), posteriormente convertida em execução, sendo certo que o despacho citatório foi proferido em 03/10/2016.
Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
” (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). (N.U 1023279-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando a arguida prescrição, bem como reconhecendo a válidade da citação da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024